Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA AVOENGA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. PREDOMINÂNCIA DE INTERESSES ECONÔMICOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Todo e qualquer litígio envolvendo a guarda e visitação de filhos menores ou incapazes deve ser solucionado sempre no interesse destes, conforme disposição constitucional.
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente, à luz da doutrina da proteção integral, ratifica a determinação contida no art. 227 da Constituição Federal e destaca ser dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor (arts. 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente).
3. O art. 33, parágrafo 2°, do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados. 3.1. A predominância dos interesses econômicos se apresenta como motivo ilegítimo para a alteração de guarda.
4. Apelação conhecida e desprovida.